Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600183-82.2020.6.16.0157
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PAULO ROGERIO SANCHES
Órgão julgador: RECORRENTE: PAULO ROGERIO SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
20/11/2020
Número: 0600183-82.2020.6.16.0157

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 30/10/2020
Processo referência: 0600183-82.2020.6.16.0157
Assuntos: Inelegibilidade - Vida Pregressa, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600183-
82.2020.6.16.0157 (DRAP - 0600180-30.2020.6.16.0157), que, com amparo no zeloso Parecer
Ministerial da i. Promotora Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura de Paulo
Rogério Sanches, para concorrer ao cargo de vereador, sob o número n.º 65065, com opção de
nome Paulo Sanches. (indeferimento do requerimento de registro de candidatura de Paulo Rogério
Sanches, para concorrer ao cargo de vereador, pelo Partido Comunista do Brasil - PC do B,
município de Londrina/PR, pois a documentação exigida pela legislação pertinente não está
completa. Foi constatada a ausência de certidão atualizada de objeto e pé da Justiça Estadual de 1º
grau, do domicílio do candidato (Art. 27, §7º, da Resolução TSE nº 23.609/2019). O impugnado,
mesmo devidamente intimado para se manifestar, quedou-se inerte). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PAULO ROGERIO SANCHES (RECORRENTE)
DANIEL DA COSTA GASPAR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20083
166
19/11/2020 19:00 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.265

RECURSO ELEITORAL 0600183-82.2020.6.16.0157 – Londrina – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PAULO ROGERIO SANCHES
- OAB/PR0095051
ADVOGADO: DANIEL DA COSTA GASPAR
RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO
RECURSO.
A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura, deve
ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
proporcionalidade.” (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão,
Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)
Malgrado por ocasião da sentença não constasse dos autos certidão relativa aos
antecedentes criminais do recorrente, como foi juntada em sede recursal,
impõe-se o deferimento do registro.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)
Num. 20083166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916175971600000019453142
Número do documento: 20111916175971600000019453142

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PAULO ROGÉRIO SANCHES em
face de sentença constante do ID 15293116, pela qual foi indeferido seu registro de
candidatura, ante à ausência de certidão de objeto e pé, conquanto o requerente tenha sido
apontado como parte envolvida no Habeas Corpus nº 00019309-45.2007.8.16.0000 da Justiça
Estadual de 2º grau, não tendo o candidato atendido a intimação judicial para a juntada do
documento.
O candidato manifestou-se pleiteando dilação de prazo em 3 (três) dias para a
juntada da certidão (ID 15292466), o pedido foi negado, sendo a ele expressamente facultado
apresentar o documento até a prolação da sentença (ID 15292616). Ante a ausência do
documento, o registro foi indeferido 7 (sete) dias depois.
Em suas razões recursais (ID 15293416), o recorrente sustenta que a certidão de
objeto e pé ficou pronta somente dia 26/10 e que embora conste como parte envolvida no
Habeas Corpus mencionado, atuou somente como advogado na causa, como se vê da certidão
ora juntada. Requer, ao final, o provimento do recurso, com o consequente deferimento do seu
registro de candidatura. A certidão de objeto e pé foi juntada no ID 15293366.
Em contrarrazões, o Ministério Público sustenta a intempestividade do recurso, já
que intimado dia 24/10, deveria tê-lo interposto até dia 26/10 e, no mérito, pelo desprovimento
do recurso em decorrência da preclusão do direito do recorrente de apresentar a
documentação (ID15293766).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo provimento do recurso e
deferimento do registro, diante da posterior apresentação da certidão de objeto e pé, atestando
que o recorrente era apenas advogado no feito (ID 19558216).

VOTO
O recurso é tempestivo, haja vista a intimação da sentença pelo mural eletrônico
na data de 24/10 e sua interposição dia 27/10, portanto dentro do tríduo legal. E presentes os
demais pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido e, no mérito, deve ser provido.
Trata-se de RRC em que, inicialmente, houve o descumprimento da obrigação de
apresentação de certidão atualizada de objeto e pé, em virtude de ser positiva a certidão de
antecedentes criminais.
Em que pese não apresentada no momento oportuno, com a ocorrência de fato
novo, consistente na obtenção e apresentação da referida certidão (ID 15293466), restou
sanado o vício que motivou o indeferimento do registro.
Com efeito, no que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de
recurso ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No
processo de registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito
Num. 20083166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916175971600000019453142
Número do documento: 20111916175971600000019453142

da instrução do pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser
juntado com o recurso ordinário”.
Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste
momento processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os
documentos que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não
esgotada a instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro
de candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na
espécie, dos princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min.
proporcionalidade.”
Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
22/11/2016)
No que toca ao conteúdo da certidão, depreende-se que ação penal foi proposta
em face de terceiro e que o ora recorrente dela consta somente como advogado do réu, motivo
pelo qual foi incluído na certidão da Justiça Estadual de 2º grau como parte envolvida no
. No entanto, analisando-se detidamente a decisão, verifica-se que o recorrente
habeas corpus
era, em verdade, o impetrante do
em favor de José Felix da Silva, este sim o
habeas corpus
réu da ação penal (ID 15291766).
Nestas condições, como o indeferimento na origem está fundado exclusivamente
na falta da aludida certidão, tendo o recorrente preenchido as demais condições de
elegibilidade (ID 15292866), é de ser provido o recurso, para deferir o registro de candidatura
do recorrente.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para
reformando-se a sentença, ser deferido o registro de candidatura de PAULO ROGERIO
SANCHES.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600183-82.2020.6.16.0157 - Londrina - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PAULO ROGERIO SANCHES - Advogado do(a)
RECORRENTE: DANIEL DA COSTA GASPAR - PR0095051 - RECORRIDO: JUÍZO DA 157ª ZONA
ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
Num. 20083166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916175971600000019453142
Número do documento: 20111916175971600000019453142

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 18.11.2020.
Num. 20083166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 19/11/2020 19:00:18
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111916175971600000019453142
Número do documento: 20111916175971600000019453142